Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/COMPRA DE DÍVIDAS. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto as pessoas jurídicas rés, atuante no mercado financeiro, enquadram-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.
2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira comprovar a legítima contratação do empréstimo pessoal, dever do qual se desincumbiu.
4. Nos termos do art. 29, VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, a assinatura do contratante é requisito essencial para validade do negócio jurídico.
5. O contrato de mútuo bancário apresenta assinatura do autor apelante. Oportunizada a manifestação da parte acerca dos argumentos deduzidos na contestação pelo réu, bem como sobre os documentos que a instruíam, o autor não logrou impugnar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Apenas em grau recursal a parte tentou controverter tal matéria, incidindo em inovação, além de ter se aperfeiçoado a preclusão. Assim, da detida análise das provas efetivamente produzidas e submetidas ao contraditório, verifica-se que o réu Banco Santander (Brasil) S. A. se desincumbiu do dever de comprovar a legítima contratação do empréstimo consignado.
6. De outro lado, incontroversa a fraude praticada pela ré Ribeiro Promotora Correspondente Bancário EIRELI na realização de contrato com a falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado. Nesse sentido, os fatos comprovados pelo autor possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais.
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude e má-fé contratual com repercussão em desordem financeira e comprometimento da subsistência do consumidor, o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.